Tribunal: TJSP
Processo: 2045495-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material – Juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios exequendos que, nos termos do Acórdão embargado, têm o início de sua fluência na data do protocolo da petição de cumprimento de sentença – Cumprimento de sentença que não se deu de forma prematura, eis que instaurado após o trânsito em julgado da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material – Juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios exequendos que, nos termos do Acórdão embargado, têm o início de sua fluência na data do protocolo da petição de cumprimento de sentença – Cumprimento de sentença que não se deu de forma prematura, eis que instaurado após o trânsito em julgado da sentença, ainda que a correspondente Certidão tenha sido expedida posteriormente – Certidão de Trânsito em Julgado que apenas formaliza sua ocorrência, não sendo elemento constitutivo do fenômeno - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2045495-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado
SEBASTIÃO ANTUNES DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram seguimento aos Embargos de Declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045495-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10207
2
Embargos de Declaração no 2045495-38.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Municipalidade de São Paulo
Embargado: Sebastião Antunes Duarte
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 27/04/2020 (Voto no 8653)
VOTO No 10207
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material
Juros
moratórios
incidentes
sobre
honorários
advocatícios
exequendos que, nos termos do Acórdão embargado, têm o
início de sua fluência na data do protocolo da petição de
cumprimento de sentença Cumprimento de sentença que
não se deu de forma prematura, eis que instaurado após o
trânsito em julgado da sentença, ainda que a correspondente
Certidão tenha sido expedida posteriormente Certidão de
Trânsito em Julgado que apenas formaliza sua ocorrência,
não sendo elemento constitutivo do fenômeno - Embargos
de Declaração aos quais se nega seguimento.

Trata-se de Embargos Declaratórios pelo
Município de São Paulo ao Acórdão de fls. 52/57, que, por votação unânime1,
deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ora embargado, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento
de
sentença

Cobrança
de
honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em sentença
extintiva de execução fiscal Decisão agravada
que determinou a incidência de juros moratórios
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente) e João
Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045495-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10207
3
sobre o montante exequendo, fixados em 0,5% ao
mês e contados desde o trânsito em julgado da
sentença
Reforma parcial
Aplicação das
teses firmadas nos REs nos 579.531/RS e
870.947/SE, Temas nos 96 e 810 da Repercussão
Geral Juros moratórios que deverão fluir desde
o protocolo do incidente de cumprimento de
sentença, com a apresentação dos cálculos do
montante devido Incidência do índice de juros
utilizado na caderneta de poupança, nos termos
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97
Decisão
reformada Recurso parcialmente provido.”
Alega a embargante que a aplicação estrita da
tese firmada no Tema no 96 do E. STF configura valor abusivo no caso
concreto, vez que o embargado apresentou os cálculos exequendos de forma
prematura, em dezembro de 2015, quase 2 anos antes de ser certificado o
trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução fiscal. Assim, o
Município não poderia ser penalizado com a incidência de 32 meses de juros
moratórios, porquanto os cálculos foram apresentados prematuramente.
Requer, pois, seja suprida a “contradição” apontada, a fim de que seja
retificada a data inicial de incidência dos juros moratórios, desconsiderando-se
o período anterior à intimação da Fazenda nos termos do art. 535 do CPC.
Manifestação a fls. 09/13.
É O RELATÓRIO.
Os presentes Embargos de Declaração devem
ter o seu seguimento negado.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão de ponto
sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045495-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10207
4
dele.
Ocorre que o Acórdão combatido não
incorreu em qualquer desses vícios, tendo consignado, de forma clara, que os
juros moratórios incidentes sobre a execução de honorários advocatícios
devem fluir desde o protocolo do incidente de cumprimento de sentença, com
a apresentação dos cálculos do montante devido, nos termos do quanto
decidido pelo E. STF no âmbito do Tema no 96 da Repercussão Geral.
Depreende-se das movimentações dos autos
de que, a despeito de a Certidão de Trânsito em Julgado ter sido expedida pela
Serventia somente em 17/10/2017, a sentença extintiva da Execução Fiscal foi
publicada em 02/09/2014, tendo sido os autos remetidos à Procuradoria do
Município apenas em 08/09/2015, que os devolveu em Cartório em
23/09/2015, sem a interposição de recurso.
Por sua vez, a petição que instaurou o
cumprimento da sentença
marco inicial da fluência dos juros
, foi
protocolizada em 14/12/2015 (fls. 13), quando já havia transcorrido o prazo
recursal de ambas as partes - o que, de fato, caracteriza o fenômeno do trânsito
em julgado, ao passo que a Certidão é mera certificação formal de sua
ocorrência, não podendo a sua ausência afetar, em benefício ou prejuízo,
qualquer das partes.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
-
PRESCRIÇÃO
-
OCORRÊNCIA - ART. 25, II, LEI 8.906/94 -
PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO COM O
TRÂNSITO EM JULGADO - CERTIFICAÇÃO -
DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. Prevê a Lei no 8.906/94, Estatuto da Advocacia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045495-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10207
5
e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que o
prazo prescricional para cobrança de honorários
advocatícios é de cinco anos, contados do
trânsito em julgado da decisão que os fixar.
2. O trânsito em julgado é fenômeno que não
depende de certificação. Esta é mera documentação daquele. Ainda que não
certificado, o trânsito em julgado é o marco
inicial do prazo prescricional. A ausência de
certificação
não
beneficia
ou
prejudica
qualquer das partes, tampouco altera o dies a
quo do prazo prescricional. Precedentes.
[...]
5.Agravo de instrumento provido.”
(TRF-3, AI no 0021760-24.2016.4.03.0000, Rel.
Nery Junior, D.J. 09/07/2017)
Reputa-se
irrelevante,
pois,
que
o
cumprimento da sentença tenha sido instaurado antes da tardia expedição da
Certidão de Trânsito em Julgado pelo Cartório, devendo os juros de mora fluir
desde a data do protocolo do incidente (14/12/2015).
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora